Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701565-96.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: RAMIRO BATISTA MOURA D E C I S Ã O Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surta os seus efeitos legais, o acordo de ID 50631299 (cópia ao ID 50631296) entabulado entre as partes litigantes. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à d. vara de origem para as providências cabíveis. P.I. Brasília, 03 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator